Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-37.2016.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000782-37.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), LEANDRO RIVA MEERT - CPF: 017.174.381-48 (EMBARGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000782-37.2016.8.11.0037

EMBARGANTE: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: LEANDRO RIVA MEERT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000782-37.2016.8.11.0037

EMBARGANTE: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: LEANDRO RIVA MEERT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível
.

A embargante diz que “
tendo o Apelado dado a causa o valor consignado a título de danos morais da ordem dos R$35.000,00, como se deverá proceder no sentido do pagamento de honorários advocatícios, eis que, excluído o dano moral da condenação, o valor da causa arbitrado pelo Apelado fica resumido a valor zero, ou seja, inexiste o arbitramento pecuniário do valor da causa, inda mais que, sendo o Apelado beneficiário da Justiça Gratuita, não poderá haver compensação de honorários advocatícios
”.

Sem contrarrazões (Id. 101568957).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000782-37.2016.8.11.0037

EMBARGANTE: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: LEANDRO RIVA MEERT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu parcial provimento às Apelações Cíveis.

A embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão.

Diz que inexiste valor da causa pois a condenação dos danos morais foi excluída.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.

Confira-se trecho do aresto:

“(...) Em vista da imprescindível exclusão da parte condenatória, a sentença passa a ser unicamente declaratória, o que torna imperiosa a readequação dos honorários sucumbenciais.

Consoante §2º do art. 85 do CPC, essa verba deve ser fixada com base no montante atualizado da causa, recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Por consequência, 15% revelam-se apropriados à situação concreta e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

E deverá ser rateada entre as partes, em decorrência da sucumbência recíproca.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Recursos para afastar a condenação por danos morais. Consequentemente, arbitro os honorários advocatícios em 15% sobre
o valor atualizado da causa
, rateados em 50% para cada parte, com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita (id. 77830049) e por isso fica suspensa a exigibilidade do pagamento em relação a ele (art. 98, §3º, do CPC).
”

Como visto, não há qualquer esclarecimento a ser feito pois os honorários foram fixados em total consonância com a ordem imposta no art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto-condutor está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021